Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733957-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILKER MATOSO, advogado inscrito na OAB/RN no 5.000, em favor de LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGÃO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor da paciente nos autos no 0717797-12.2019.8.07.0001. Narra o impetrante que a paciente foi denunciada como incursa nos crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, bem como no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 e ao receber a denúncia foi indeferido o pedido de trancamento da ação penal. Alega que a ação penal movida contra a paciente tem como base provas obtidas de forma ilícita, decorrentes da devassa realizada no telefone celular do advogado Pedro Neves, sem autorização judicial e sem comprovação válida de consentimento. Sustenta que não houve registro audiovisual, testemunhal ou assinatura do representante da OAB que confirmasse a voluntariedade do acesso ao aparelho, violando os artigos 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, o artigo 157 do Código de Processo Penal, o artigo 7o da Lei no 12.965/14 e o artigo 3o da Lei no 9.472/97. Argumenta, ainda, que houve violação ao Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), pois o representante da OAB não presenciou nem assinou o ato de suposta autorização. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. E no mérito, “o trancamento da referida ação penal número 0717797-12.2019.8.07.0001, em desfavor da ora paciente LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO, uma vez que toda o material probatório incluso ter sido derivado de prova absolutamente ilícita, por ausência de autorização judicial e de comprovação válida de consentimento de extração de dados do então investigado Pedro neves.” (fl. 14). A liminar foi indeferida (fls. 165/166). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que a paciente foi denunciada como incursa nas penas do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, bem como do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06. Por fim, informa que a denúncia foi recebida e os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/9/2025. (fls. 186/187). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Ezequiel Neto, oficia pela denegação da ordem (fls. 192/201). Em petição acostada às fls. 203/205, o impetrante se insurge contra o parecer ministerial. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado deste e. Corte, nota-se que em 11/9/2025, no julgamento do HCCrim no 0727834-91.2025.8.07.0000, acórdão no 2041731, de relatoria do e. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, foi concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 em relação à paciente, por configurar manifesta hipótese de litispendência e violação ao princípio do ne bis in idem, nos termos do artigo 337 do CPP e do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2025 13:46:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora